Tribunal: TJSP
Processo: 2197731-09.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Sentença que julga improcedente ação de manutenção de posse e acolhe parcialmente pedido contraposto. Impugnação através de apelação provida de efeito suspensivo. Inocorrência da hipótese prevista no artigo 1.012, § 1o, inciso V. Cumprimento de sentença para realização de reintegração de posse. Inviabilidade. Recurso improvido.